Tribunal: TJMT
Processo: 1013324-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013324-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CLAUDIR LUIZ ZANELLA - CPF: 716.896.561-15 (EMBARGANTE), EDSON FARIAS DOS SANTOS - CPF: 002.499.971-77 (EMBARGANTE), SANDRA MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 009.710.401-92 (EMBARGANTE), COMERCIO DE MADEIRAS 2000 LTDA - CNPJ: 03.708.694/0001-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUIZ PRIZINIVSKI - CPF: 941.657.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RELATIVA AOS SÓCIOS. OMISSÃO CONSTATADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
Caso em exame

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
Comércio de Madeiras 2000 Ltda e pelos corresponsáveis
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1013324-23.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de se manifestar adequadamente quanto: (i) à alegada prescrição do crédito tributário, em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a decisão que determinou a citação dos sócios e a efetiva realização do ato; e (ii) à necessidade de prova robusta para a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado efetivamente não abordou a questão relativa à prescrição intercorrente, sendo reconhecida a omissão.

4. Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo de prescrição intercorrente tem início após o transcurso de um ano de suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40, da Lei n.º 6.830/1980. Entretanto, no caso concreto, a citação da empresa executada, ocorrida em 08/03/2017, interrompeu o curso da prescrição também em relação aos sócios, afastando, portanto, a alegada prescrição intercorrente.

5. No tocante à legitimidade passiva dos sócios, o acórdão embargado não padecia de omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido devidamente fundamentado. Assim, a decisão foi mantida sem qualquer alteração nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto à prescrição intercorrente relativa aos sócios.

Tese de julgamento:
"1. A citação da empresa interrompe a prescrição também para os sócios coobrigados, afastando a alegada prescrição intercorrente. 2. A presunção de legalidade da CDA exige prova em contrário para sua desconstituição".

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 135, 156, V e 174, I; CPC, arts. 494 e 1.022; Lei 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 567 e 571); STJ, REsp 1.250.903/MG.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por COMÉRCIO DE MADEIRAS 2000 LTDA e pelos corresponsáveis
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1013324-23.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes
, sendo o julgado assim ementado (ID.

251768166):

“
Ementa:
Direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Ilegitimidade passiva. Necessidade de dilação probatória. Prescrição.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. As agravantes alegam a prescrição do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN, e sustentam a ilegitimidade dos sócios para responder pela dívida, argumentando que não houve excesso de poderes ou abuso de autoridade, tampouco responsabilidade que justifique o redirecionamento da execução.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se o crédito tributário objeto da execução está prescrito, nos termos do art. 174 do CTN; e (ii) se há ilegitimidade dos sócios para figurar no polo passivo da execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a execução fiscal é de 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o lançamento de ofício. No caso, o prazo prescricional não foi ultrapassado, sendo válida a cobrança.

4. Quanto à responsabilidade dos sócios, o nome dos corresponsáveis consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que presume sua responsabilidade tributária, conforme o art. 135 do CTN. Inexistem provas nos autos que afastem essa presunção.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo instrumento não provido.

Tese de julgamento:
"A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o lançamento de ofício, sendo o prazo prescricional para sua cobrança de 5 (cinco) anos. O redirecionamento da execução aos sócios indicados na CDA presume sua responsabilidade, cabendo-lhes o ônus de demonstrar que não agiram com dolo, fraude ou abuso de poder."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 135, 149, II, 173, I, 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 973.733/SC; STJ, Súmula n.º 393”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o supratranscrito acórdão está maculado por omissão, sob o fundamento de que transcorreram mais de cinco anos entre o despacho que determinou a citação dos sócios e a efetiva realização do ato, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da contagem do prazo prescricional. Assim, sustenta que restou configurada a prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Além disso, assevera que o acórdão padece de omissão e contradição no que tange à análise da legitimidade passiva dos sócios, destacando que, embora incumba aos responsáveis o ônus de demonstrar a inexistência de atos praticados com excesso de poderes ou abuso de autoridade, a presunção de liquidez e certeza atribuída à Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui caráter relativo.

Nesse contexto, argumenta que, uma vez que a CDA tenha sido impugnada judicialmente, transfere-se à Fazenda Pública o ônus de justificar, de forma adequada e robusta, a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal, especialmente no tocante à sua responsabilidade solidária ou subsidiária.

Além disso, salienta que a presunção de legalidade da Certidão de Dívida Ativa está condicionada à prévia notificação do sócio, garantindo-lhe o direito de ampla defesa no processo tributário administrativo. Contudo, afirma que não foi comprovada a regular notificação do sócio para que pudesse apresentar sua defesa no processo de lançamento do crédito tributário, razão pela qual a inclusão de seu nome na CDA não pode ser interpretada como uma presunção de legalidade.

Dessa forma, consigna que o redirecionamento da execução fiscal está condicionado à comprovação por parte do Fisco, que não pode proceder de forma automática, devendo apresentar prova robusta de que a inclusão do sócio como coobrigado foi precedida de sua regular notificação, assegurando-lhe o direito de se defender no lançamento do crédito tributário.

Registra que não se pode exigir a produção de prova negativa, uma vez que não é juridicamente viável a comprovação da inexistência de um ato que sequer foi praticado, assim, cabe ao Estado de Mato Grosso demonstrar o fundamento legal que justifica a inclusão dos sócios no polo passivo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos da legislação aplicável.

Pontua, ademais, que restou evidente a ausência de justificativa adequada por parte do embargado para a inclusão dos sócios como coobrigados no título executivo, de modo que não se pode invocar a presunção de legalidade do ato administrativo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Assim, ante todo o exposto, opõem-se os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRIGENTES, os quais espera sejam recebidos, processados e, após, totalmente providos para fins de sanar as omissões acima apontadas, em especial reconhecer a prescrição em relação aos sócios ante o
decurso de mais de 05 (cinco) anos da data da decisão que determinou a citação sem que esta fosse procedida
, nos termos do artigo 156, inciso V e 174, I, ambos do CTN, declarando-se, por conseguinte, a extinção do crédito tributário, com o consequente arquivamento definitivo do feito;

Não sendo o entendimento, requer seja sanada a omissão e contradição em relação a ausência de presunção de legalidade do nome dos sócios na CDA, sem a prévia notificação para defesa no processo de lançamento do crédito tributário e, portanto, a ilegitimidade passiva, determinando-se a extinção da demanda em relação aos sócios, nos termos do artigo 135, caput, I e III do CTN;

Por fim, requer sejam sanadas todas as omissões apontadas, decidindo acerca das teses apresentadas pelo Embargante, sob pena de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, desde já, prequestionando, inclusive para fins de interposição de eventuais Recursos Especial e Extraordinário, os artigos 156, V e 174, caput e inciso I do CTN e entendimentos jurisprudenciais acima colacionados.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 261994265, por via das quais a parte embargada requer a rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por COMÉRCIO DE MADEIRAS 2000 LTDA e pelos corresponsáveis
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1013324-23.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes
(ID.

251768166).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante sustenta que o acórdão está maculado por omissão, sob o fundamento de que transcorreram mais de cinco anos entre o despacho que determinou a citação dos sócios e a efetiva realização do ato, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da contagem do prazo prescricional. Assim, sustenta que restou configurada a prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional.

No que se refere à alegação de contradição, impõe-se salientar que se considera omissa a decisão judicial que, de maneira injustificada, deixa de examinar questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja de ofício ou a requerimento de uma das partes, bem como quando incorre em qualquer das condutas elencadas no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Outrossim, no que concerne à suposta contradição, cumpre destacar que apenas a contradição interna, verificada entre os fundamentos e a parte dispositiva do julgado, de modo a comprometer a coerência lógica da decisão, configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração. Não se admite, portanto, a alegação de contrariedade fundada em mera discordância da parte com a decisão judicial ou com precedente de natureza diversa.

Em outras palavras, a existência de contradição no decisum deve ser aferida mediante a análise dos elementos estruturantes da decisão, a fim de verificar a congruência entre as premissas que a fundamentam e a respectiva conclusão. A propósito, o professor Fredie Souza Didier Júnior, em sua obra
Curso de Direito Processual Civil
(7ª edição - Salvador. Ed. JusPodivm, 2009, pág. 1830) pontua:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

No presente caso, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, no que tange à legitimidade passiva dos sócios, uma vez que, a exceção de pré-executividade somente se revela cabível nas hipóteses em que a matéria suscitada possa ser reconhecida de ofício pelo magistrado, em especial aquelas atinentes aos requisitos essenciais do título executivo, desde que passíveis de aferição por meio de prova documental pré-constituída. Entretanto, as partes agravantes, ora embargantes, ao apresentarem a exceção de pré-executividade, não carrearam aos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, a sua ilegitimidade passiva.

Ressalta-se que o título executivo extrajudicial possui presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204,
caput
, do Código Tributário Nacional, bem como do art. 3.º, caput, da Lei n.º 6.830/80, razão pela qual eventual controvérsia acerca da ilegitimidade passiva, validade do título executivo ou responsabilização dos sócios demanda dilação probatória, o que torna inadequada a via da exceção de pré-executividade para o deslinde da questão.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, quando o nome do sócio figura como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa, presume-se a configuração de uma das hipóteses previstas no art. 135, do Código Tributário Nacional, cabendo ao corresponsável o ônus de demonstrar a inexistência de dolo, fraude, excesso de poderes ou a ausência de qualquer conduta que enseje sua responsabilização.

Desse modo, diante da insuficiência probatória e da necessidade de instrução probatória para adequada apreciação da matéria, a presunção de legalidade, certeza e liquidez do título executivo permanece hígida, inviabilizando a análise da questão pela via restrita da exceção de pré-executividade.

No que tange a prescrição da dívida em relação aos sócios, verifica-se que assiste razão ao embargante. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 567 e 571), consolidou o entendimento de que o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 opera de forma automática, sendo deflagrado com a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou da inexistência de bens passíveis de penhora.

Nos termos da referida orientação jurisprudencial, o termo inicial para a suspensão do processo pelo período de 01 (um) ano ocorre a partir do momento em que, após diligências infrutíferas, se constate a não localização do executado ou a inexistência de bens penhoráveis, desde que devidamente intimado o exequente. Decorrido esse interregno sem a manifestação eficaz da Fazenda Pública quanto ao prosseguimento da execução, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, cuja consumação resulta na extinção da pretensão executória do crédito tributário.

No caso concreto, verifica-se que a citação da empresa executada,
COMÉRCIO DE MADEIRAS 2000 LTDA
, ocorreu em
08 de março de 2017
, o que interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174, do Código Tributário Nacional. Cumpre ressaltar que a efetiva citação constitui causa interruptiva da prescrição, inclusive para fins de prescrição intercorrente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 568, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no REsp n.º 1.340.553/RS.

No concernente
aos sócios solidários mencionados na Certidão de Dívida Ativa (CDA), o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como o art. 125, inciso III, do Código Tributário Nacional, determinam que a interrupção da prescrição em relação ao devedor principal se estende aos coobrigados solidários, ainda que não tenham sido citados pessoalmente.

Dessa forma, a citação da empresa executada em 08/03/2017 interrompeu a prescrição também para os sócios, afastando a alegação de prescrição intercorrente quanto a estes.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, neste sentido, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão identificada, mantendo-se inalterada a conclusão da decisão embargada.

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO
, para sanar a omissão no tocante a prescrição da dívida em relação aos sócios, todavia, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025